Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003541-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 688.344.201-44 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003541-37.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Luzia Goncalves da Silva

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL DE OUTROS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. S
e a consumidora desconhece o débito, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 235,93, disponibilizado em 22/02/2017, em contrapartida, a empresa, em sede de defesa, coleciona nos autos tela de sistema, relatório de chamadas e faturas com o mesmo endereço informado na petição inicial do processo n.

1001540.21.2016.8.11.0003, em nome próprio. Desta forma, entendo ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação.

2. Conforme consta na sentença recorrida que utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
A reclamada comprovou a legitimidade da cobrança referente a linha telefônica no (66) 9.9622-6199, trazendo aos autos prints do seu controle interno com dados da Reclamante, relatórios de chamadas com a utilização dos serviços e faturas de cobranças emitidas com o endereço, Rua I, Quadra 15, Lote 03, Residencial Pedro Bispo Casaldaliga, na cidade de Rondonópolis – MT, CEP: 78.736-108, para onde foram enviadas as faturas de cobranças. Insta consignar que embora a Autora afirme em sua impugnação que nunca residiu em tal endereço, constato que falta com a verdade, visto que em consulta ao sistema PJE Processo no 1001540.21.2016.8.11.0003, a própria Requerente indica o endereço acima mencionado em sua inicial”.

3. Assim, constatada a inadimplência da parte Autora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, e procedente o PEDIDO CONTRAPOSTO, determinando que a Reclamante pague à Reclamada o valor do débito negativado de R$235,93 data: 22.02.2017, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Outrossim, de oficio corrijo o valor da causa para R$10.235,93, devendo ser alterado no sistema PJE. Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021